Tribunal: TJDFT
Processo: 0708586-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708586-38.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA EDNA ALVES DA COSTA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS – DÍVIDA INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO – NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE (SERASA LIMPA NOME) – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A pretensão da parte autora deduzida em sua peça inicial é de obter a declaração de inexistência de dívida, devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais, ao argumento de que não celebrou com a requerida qualquer contrato de cartão de crédito. 2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, unicamente para declarar a inexistência de dívida. 3. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Portanto, descabida a alegação trazida apenas no recurso inominado de que houve pagamentos mediante descontos realizados em seu benefício previdenciário, a título de empréstimo consignado, como também de novos documentos. 4. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. A parte autora não comprovou o efetivo pagamento da quantia indevidamente cobrada a título de despesas com cartão de crédito, portanto, não é o caso de devolução em dobro. 5. A 3a Turma Recursal assentou o entendimento de que a cobrança por dívida inexistente, realizada a partir da plataforma Serasa Limpa Nome, não autoriza por si só a indenização por danos morais do consumidor. Ou seja, não se reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa. 6. Embora se evidencie a cobrança indevida, porque o débito é inexistente, a parte autora não demonstrou a existência do dano moral. Por conseguinte, tenho que a improcedência do pedido de indenização por danos morais seja a medida mais adequada, porque não provada ofensa ao nome da consumidora. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque não se comprovou outros desdobramentos que importassem na violação dos direitos da personalidade da parte autora, além daqueles decorrentes da cobrança indevida. A decisão, entretanto, já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. A recorrente aponta violação ao artigo 5°, inciso X da Constituição Federal ao argumento de que os dados pessoais da autora foram expostos a terceiros, fato que, por si só, enseja a reparação extrapatrimonial. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda, verifica-se que a Turma Recursal resolveu a controvérsia relativa à existência de dano indenizável e a responsabilidade civil do recorrido com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos. Assim, verifica-se que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame das provas constantes dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 776.514-AgR, Rel. Min. Ricardo LEwandowski, Segunda Turma, DJe de 7/3/2014). Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 02 de abril de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal